Tribunal: TJMT
Processo: 0001295-02.2004.8.11.0018
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001295-02.2004.8.11.0018
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ESPOLIO DE ALDENIR ROSSATTI MANCOELHO registrado(a) civilmente como ALDENIR ROSSATTI MANCOELHO - CPF: 237.303.821-87 (EMBARGANTE), ARISTIDES JOSE BOTELHO DE OLIVEIRA - CPF: 055.957.338-37 (ADVOGADO), ISABELA MARRAFON - CPF: 831.390.601-49 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DE SOUZA PIRES - CPF: 606.715.488-91 (ADVOGADO), LEONARDO BRUNO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 891.270.481-87 (ADVOGADO), ARNALDO RAMAO MEDINA - CPF: 104.963.781-04 (EMBARGANTE), ARNALDO RAMAO MEDINA - CPF: 104.963.781-04 (ADVOGADO), ARMINDO RAMAO MEDINA - CPF: 040.657.941-53 (EMBARGANTE), SILVIA CRISTINA GIRALDELLI - CPF: 503.633.281-49 (ADVOGADO), VALDEVINO MOREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 330.011.469-15 (EMBARGADO), ARIOVALDO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 062.456.683-87 (ADVOGADO), ELCIO LIMA DO PRADO - CPF: 312.067.601-25 (ADVOGADO), UILSON SHIRO NAKAMURA - CPF: 100.962.208-05 (EMBARGADO), LUIZ SERGIO ROSSI - CPF: 233.692.488-91 (EMBARGADO), LUIZ SERGIO ROSSI - CPF: 233.692.488-91 (ADVOGADO), CLAUDIONOR PINHEIRO DA SILVA - CPF: 207.211.611-20 (EMBARGADO), SERGIO EDUARDO CARDOSO ROSSI - CPF: 024.526.129-01 (EMBARGADO), PAULA ALESSANDRA ROSSI - CPF: 884.820.229-20 (ADVOGADO), MARCELO RUBENS BETARELLO SETOLIN - CPF: 033.364.621-50 (ADVOGADO), ROBSON DUPIM DIAS - CPF: 879.211.701-53 (ADVOGADO), UILSON SHIRO NAKAMURA - CPF: 100.962.208-05 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDEVINO MOREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 330.011.469-15 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIONOR PINHEIRO DA SILVA - CPF: 207.211.611-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO LINO DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 219.396.158-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA CONCEICAO PINHEIRO DA SILVA - CPF: 359.601.831-53 (TERCEIRO INTERESSADO), TEREZINHA ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 780.680.291-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JONATHAN CESAR MEDINA ROSSATTI - CPF: 010.423.571-37 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MILTON ALVES DAMACENO - CPF: 078.463.121-20 (ADVOGADO), WILLIAN SANTOS DAMACENO - CPF: 901.335.361-49 (ADVOGADO), ARNALDO RAMAO MEDINA - CPF: 104.963.781-04 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÕES CÍVEIS. REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INTERDITO PROIBITÓRIO. JULGAMENTO CONJUNTO.
IM
PROCEDÊNCIA E PROCEDÊNCIA, RESPECTIVAMENTE. SENTENÇA REFORMADA. OMISSÃO
, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE
. VÍCIO
S
NÃO CONFIGURADO
S
. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos
ao
acórdão que
, por
unanimidade
,
deu provimento
às
Apelaç
ões

dos
embargados
e, por consequência
, reformou integralmente a sentença
, julgando
procedente a Ação de Reintegração de Posse e improcedente o Interdito Proibitório
, diante da comprovação satisfatória, pelos ora embargados, dos requisitos do art. 561 do CPC.
O embargante
vis
a
o prequestionamento da matéria para efeito de interposição de Recurso Especial, sob a alegação de existência de pontos omissos
, obscuros

e contraditórios
no
aresto
, assim como ausência de manifestação expressa
a respeito de norma federal suscitada na
s

contrarrazões
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definir se
há
omissão, contradição ou obscuridade
no julgado sobre
elementos probatórios
do
esbulho possessório e
da
legitimidade da posse.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Câmara consignou com clareza
que o
s embargados
demonstraram
de forma satisfató
ria os requisitos do artigo 561
do CPC
.
Para
formar essa convicção,
examinou
minuciosamente
os elementos probatórios constantes dos autos, incluindo a documentação que
atesta
a posse contínua dos embargados e de seus antecessores, bem como
o
acordo homologado em Ação Possessória anterior
.

Não há
omissão, contradição e obscuridade
no aresto que impediria
m
a interposição de Recurso Especial
.

Os Embargos de Declaração não se
destinam
à rediscussão do julgado
em razão de mero
inconformismo
com o resultado obtido
,
mas apenas ao saneamento de algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, ausentes neste caso
.

O julgador não está obrigado a rebater todas as argumentações das partes ou a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais
suscitados
, bastando fundamentar a decisão de
maneira adequada à
entrega da prestação jurisdicional.

A apreciação dos elementos
suscitados

consiste em
prequestionamento implícito
(
art. 1.025 do CPC
)
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração
rejeitados
.

Tese de julgamento
:

Não se configura omissão
, contradição ou obscuridade
quando o
acórdão

embargado
aborda de modo
satisfatório
os fundamentos essenciais
à solução
da controvérsia.

O prequestionamento implícito é suficiente para fins recursais, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 561, 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
1582425/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 16-8-2021.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
com efeitos de prequestionamento
opostos ao acórdão que, por
unanimidade,

deu provimento

às
Apelaç
ões interposta
s
pelo
s
ora embarga
dos
e, por consequência, reformou

integralmente
a sentença
para julgar
procedente a Ação de Reintegração de Posse
por eles ajuizada
e
im
procedente o Interdito Proibitório
apresentado
pelo embargante (Id
s
264575778
e 264575788
).

O embargante

alega
vícios

no julgado
que
inviabiliza
m

o
ingress
o
com
Recurso Especial
.

Afirma

a inexistência de intenção
protelatóri
a e

que
a Câmara
deixou de se manifestar expressamente
sobre
norma federal
suscitada
,
em especial no que tange à
não comprovação, pelos emb
argados, do efetivo exercício da
posse
, já que seriam meros detentores
de tí
tulos de domínio
,
como
amplamente demo
nstrado na instrução probatória

por
testemunhas, Auto de Constatação
e
,
principalmente
,

pel
a
aprovação de projeto de manejo florestal,
matéria que se encontra sob a égide dos artigos 561
do CPC e 1.228,
caput
, do Código Civil.

Menciona, ainda, o
acordo
celebrado
na Ação Possessória n. 045/87 e
reitera
os
fundamentos já

expostos
nas contrarrazões
às
Apelaç
ões

dos
embargados.

Sustenta que o Colegiado

des
considerou
provas e fatos
relevantes dos autos,
tais como a inexistência
de esbulho possessório
de sua parte e a
não demonstração

da
posse legítima pelos embargados, incorrendo
, assim,
em
omissão, obscuridade e contradição
(Ids 267254765 e 266624370).

Por sua vez
, o
s
embargado
s
, nas contrarrazões,

assinalam que se trata de
clara tentativa de
reapreciação
da causa
e
pedem
o não
acolhimento dos Embargos
(
Id
s
269515255
e 269515256
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O voto condutor do acórdão
ora impugnado

deu provimento às
Apelaç
ões

dos
embargados e
, por consequência,
reformou integralmente a sentença
, julgando
procedente a Ação de Reintegração de Posse
por eles
proposta
e improcedente o Interdito Proibitório
ajuizado
pelo embargante, diante da comprovação satisfatória pelos embargados/apelantes dos requisitos
previstos no
art. 561 do CPC
.

Eis o teor do
aresto
:

“
[...]

No que diz respeito à fase probatória da Ação de Reintegração de Posse, o julgador concluiu que no Interdito Proibitório os apelados/autores justificaram a posse desde 1987, em virtude do acordo feito no processo n. 045/87, “pois a área originária de João Pita Martins e parte do lote de Tomas Bispo do Amaral a eles ficaram pertencendo”, daí a desnecessidade de produção de outras provas além daquelas que constam dos autos.

Após consignar que a questão estava sendo examinada pela perspectiva da posse e do suposto esbulho praticado pelos apelantes, foi transcrito trecho do depoimento das testemunhas José Barbosa Macedo, Nelson Emiliano da Silva e Anacleto
Giraldelli
. O primeiro afirmou ser proprietário de imóvel confrontante com as terras do apelado Aldenir, enquanto os outros dois declararam que prestaram serviços a ele, todos confirmando a posse de Aldenir.

Nesse ponto, foi ressaltado na sentença que referidos testemunhos, embora divergentes, foram apreciados em consonância com a decisão do TJMT nos Embargos à Execução de Obrigação de Não Fazer (
ApC
n. 53.361/2014), em que figuram como apelantes Arnaldo Ramão Medina, Nídia Filomena Medina
Rossati
, Aldenir
Rossati

Mancoelho
e outro, e, como apelados, Celio Teixeira Martins, Maria Aparecida
Micheloni
Martins, Sueli da Costa Oliveira, Silvio Luiz de Oliveira e Nadir Teixeira da Costa Oliveira, julgados nestes termos:

“Necessário breve relato dos fatos.

Em 22/07/1986, os Apelantes foram demandados na Ação Possessória n. 045 ajuizada por Gino
Vassoler
, Otto Medeiros de Azevedo e esposa, Antônio de Azevedo e Souza e esposa, Regina Maria Medeiros de Azevedo e esposo, Cristina Maria Medeiros de Azevedo,
Pulcheria
Maria Medeiros de Azevedo e esposo, Clóvis Rodrigues da Silva,
Orozino
Teixeira da Costa e esposa e Geraldo Martins de Azevedo Filho, os quais aduziram que são possuidores de imóveis localizados na Gleba Cruzeiro do Sul, no Município de Juara, cujos lotes fazem divisa com os imóveis dos Apelantes.

Conforme a narrativa dos autores da Ação de Manutenção de Posse n. 045/87, desde 1960 suas áreas estão demarcadas por picadas, sendo possível aferir perfeitamente o perímetro. Todavia, em meados de fevereiro de 1986, teriam sido invadidas pelos Apelantes.

Em 10/03/1987, as partes da Possessória n. 045/87 celebraram acordo nos seguintes termos: ambos os litigantes admitiram que a localização dos seus imóveis tem origem no Mosaico do INTERMAT, sendo que a posse dos lotes de Gino
Vassoler
e Outros era exercida, primitivamente, por Jerônimo Tiziano e
Olimpio
Giroldo, ao passo que o exercício possessório por parte dos
Apelantes tem início João Pitta Martins e em Thomaz Bispo do Amaral.

E mais: na convenção celebrada em 10/03/87, combinou-se que no caso de haver algum deslocamento, seriam respeitadas as picadas e divisas já existentes. Referido acordo foi homologado por sentença em 02/04/1987, dando causa ao seu arquivamento.

Quinze anos depois, em 2002, os herdeiros de Gino
Vassoler
e Outros, ora Apelados, manejaram Ação de Execução de Obrigação de Não Fazer em face dos Apelantes alegando descumprimento do acordo celebrado na Possessória n. 045/87, haja vista que estes estariam promovendo a extração ilegal de madeiras nos lotes pertencentes aos Apelados, atualmente denominados Fazenda São
Cristovão
.

Além disso, os Apelados asseveram que os Apelantes não são os legítimos proprietários da área litigiosa, o que implicaria em evidente má-fé, bem como que as divisas e picadas existentes desde a década de 60 estão conservadas, sendo possível aferir a invasão dos Apelantes.

Em sede de Embargos à Execução, os Apelantes aduziram que, em 1987, o local de situação dos imóveis era inacessível e, quando da celebração do acordo, as partes envolvidas não estiveram no local, tendo sido firmado o ajuste de caráter eminentemente possessório, tão-somente com base no Mosaico do INTERMAT.

Acrescentou, no entanto, que a vegetação predominante no imóvel dos Apelados é o cerrado, ao passo que no imóvel ocupado pelos Apelantes (Fazenda Fronteira) prevalece a floresta amazônica.

Os Apelantes prosseguiram na narrativa arguindo que tiveram acesso à divisa apenas em 2001, mediante a abertura de picadas, construção de pontes, porteiras
etc. Por fim, ratificaram que sempre cumpriram o acordo firmado em 1987.

Encerrada a fase instrutória, a Juíza a quo julgou improcedentes os pedidos formulados nos Embargos à Execução, dando ensejo
ao vertente
apelo.

Em suma, os Apelantes reiteraram a tese de que o acordo celebrado na Ação Possessória n. 045/87 tratou apenas do direito possessório das partes e não do domínio. Nessa toada, redarguiram que a posse dos Apelados está calcada naquela exercida por Jerônimo Tiziano, cuja área é vizinha à parte do lote que pertencia ao Sr. Thomas Bispo do Amaral, da qual os Apelantes são possuidores, assim como são possuidores das terras de João Pitta Martins.

Os Apelantes sustentaram, ainda, que a extensão de terras onde houve o manejo florestal com o aval da Sema está localizada entre os lotes ocupados anteriormente por João Pitta Martins e Thomas Bispo do Amaral, conforme ratificado pela perícia e pelas provas testemunhais, e distam, aproximadamente, 13 quilômetros dos lotes dos Apelados.

No mais, sustentaram que o perito respondeu a vários quesitos de forma tendenciosa e contrário às evidências reais. Requereram, ao final, a reforma da sentença combatida e a procedência dos Embargos, a fim de extinguir a Execução, bem como de condenar os Apelados em litigância de má-fé.

Pois bem. Trata-se de ação manejada pelos herdeiros de Gino
Vassoler
e Outros, autores da Ação de Manutenção de Posse 045/87 que celebraram o acordo homologado por sentença em 02/04/87, alegando que os Apelantes (réus da referida Possessória) descumpriram o capítulo de que assim diz:

Pactuam as partes contratantes, expressamente, que em havendo algum deslocamento de área, serão respeitadas
as picadas e divisas antigas já existentes, respeitando assim a posse de cada proprietário, autores do feito no local onde estiverem, demarcados por picadas divisoras existentes no solo e já antigas, comprometendo-se a não invadir nenhuma picada divisora, demarcada no solo (fl. 74/75 - sem destaques no original).

Com efeito, a demanda que deu causa à Ação de Obrigação de Não Fazer é Ação Possessória, de sorte que os elementos probatórios produzidos nos autos serão analisados apenas sob o viés possessório, ou seja, o alegado descumprimento do acordo terá procedência caso o exercício da posse não tenha sido respeitado pelos Apelantes, pouco importando o direito de propriedade.

De início, o Juiz a quo determinou a inspeção indireta do local, tendo sido cumprida pelo Oficial de Justiça em 12/09/03, o qual percorreu as picadas existentes, tendo constatado que foram abertas há mais de 12 (doze) anos, e que os marcos teriam sido colocados há, aproximadamente, 04 (quatro) anos.

O Oficial de Justiça notou que, na área litigiosa, havia uma placa de Projeto e Manejo Florestal em Regime Sustentado, protocolo 04.852/01-99, de 500 (quinhentos) hectares, executado pelo Apelante Aldenir
Rossatti

Mancoelho
.

Observou, ainda, derrubada recente de 13,16 hectares. Com o laudo juntou as fotografias de fls. 119/127, os quais não são conclusivos quanto à exata localização da derrubada.

Em seguida, foi nomeado o engenheiro agrônomo Robertson Ruas Baganha como perito do juízo, o qual esteve acompanhado dos respectivos assistentes das partes e respondeu aos quesitos formulados nos autos, cujo laudo está juntado às fls. 255/322.

No tocante à atuação do perito, verifica-se que manteve independência profissional em todas as circunstâncias, sobretudo quanto às respostas dadas aos questionamentos formulados pelas partes e pelo Juiz de 1º grau.

Vale dizer, pelo que se dessume dos autos, o Sr. Robertson Ruas Baganha exerceu o ofício para o qual foi nomeado com independência profissional e zelou pela sua competência na orientação dos serviços a seu cargo; todavia, a meu ver, não se inteirou de todas as circunstâncias e dados antes de responder aos quesitos formulados.

De início, o perito asseverou que o levantamento da linha divisória foi feito por amostragem, tendo percorrido parte significativa da demarcação, de comum acordo com os assistentes.

Avaliou-se, quanto a esse ponto de vista, que a idade das linhas divisórias demarcadas pelo Apelados é superior a 20 (vinte) anos, ao passo que a divisão feita pelos Apelantes é inferior a 08 (oito) anos; todavia, asseverou que não houve deslocamentos de áreas após o acordo celebrado em 10/03/87 na Ação Possessória 045/87.

Ao responder ao quesito n. 05 formulado pelos Apelantes nos seguintes termos: "Houve ou não deslocamento de área na região do litígio?", o perito disse: "NÃO. Pelas características das picadas e regeneração natural das cepas, não deslocaram sua posse (área); o que ocorreu foi que as áreas dos embargados tiveram seus documentos deslocados antes do acordo celebrado nos autos n. 45/87. A área dos Embargados tem como origem o Título Definitivo "Jerônimo Tiziano". Distante da área do litígio em 13,2 km. [...]" (fl. 265 - sem destaques no original).

Inobstante a resposta cima transcrita, no quesito seguinte (n. 06) formulados pelos Apelantes e no
quesito n. 03 formulado pelos Apelados, o perito respondeu contraditoriamente, pois ao ser questionado se o Apelante havia invadido a posse dos Apelados, o Expert asseverou que os Apelantes haviam dado início ao projeto de manejo florestal na área ocupada pelos Apelados.

Ora, se a área dos Apelados dista 13,2 quilômetros, aproximadamente, do local onde foi implantado o Projeto de Manejo Florestal (área litigiosa), não faz o menor sentido a afirmativa de que os Apelantes invadiram a posse dos Apelados para efetuar a derrubada, conforme o Projeto Florestal.

Observa-se que, ao tecer esclarecimentos complementares, o perito fez comentários acerca do deslocamento da área de ambas as partes em relação ao título definitivo (direito de propriedade), os quais não têm importância para o deslinde da causa possessória.

O cotejo entre memorial descritivo do título com a exata localização da área interessa apenas para fins de Ação Demarcatória, o que não é o caso dos autos, cuja natureza fulcral é o exercício da posse, conforme o Mosaico do INTERMAT utilizado no acordo celebrado em 1987.

Nessa perspectiva, a meu sentir, não houve deslocamento de área em relação ao referido Mosaico. A testemunha Valdevino Moreira de Oliveira asseverou que "a área das partes é a mesma que constou do acordo feito anteriormente; que as picadas que dividem as duas áreas são antigas; que os Embargantes (Apelantes) estão na mesma área que estavam quando fizeram o acordo [...]" (fl. 455).

Essa assertiva encontra ressonância na resposta do quesito "g", formulado pelo Juízo nos seguintes termos: "A área em litígio pretendida pelos Embargados
(Apelados) incidem sobre qual título definitivo?", tendo o perito dito que "conforme já respondido no laudo pericial, folhas 316 e 317, a área em litígio incide parte sobre o título definitivo de 'João Pitta Martins' e parte sobre o título definitivo de 'Thomaz Bispo de Amaral'" (fl. 474 - sem destaques no original).

Vê-se que o exercício da posse dos Apelantes segue a cadeia possessória advinda de "João Pitta Martins" e, em parte, de 'Thomaz Bispo de Amaral'", o que demonstra que os Apelantes não implantaram o Projeto de Manejo Florestal em áreas ocupadas pelos Apelados, cuja origem possessória advém de Jerônimo Tiziano.

Inobstante isso, verifica-se que algumas inconsistências nas respostas apresentadas pelo perito se justificam pelo fato de este não ter se utilizado do mosaico do INTERMAT da época em que o acordo foi celebrado (1987).

Observa-se que, ao responder ao seguinte quesito do Juiz a quo: "Em que data foi expedido o mosaico do INTERMAT utilizado pelo Sr. Perito como base para desenvolver seu laudo, ou mesmo, qual o número de identificação do referido mosaico, haja vista que nenhum mosaico oficial do INTERMAT fora apresentado em anexo com o trabalho técnico questionado?", o perito afirmou ter utilizado o mosaico oficial apresentado no Processo Judicial n. 333/2006 (código 12064), Comarca de Juara, no qual são partes pessoas estranhas à lide, conforme consulta tirada do portal eletrônico do TJMT (http://servicos.tjmt.jus.br/processos/comarcas/dadosProcesso.aspx).

De toda sorte, se os Apelados alegam o descumprimento do acordo celebrado na Ação de Manutenção de Posse n. 045/87, o qual teve suporte no mosaico do INTERMAT daquela época, ou seja, de 1987, o certo era ter analisado o exercício da posse dos Apelantes embasado
na documentação existente no período do ajuste homologado pelo Juiz de 1º grau, e não em expediente datado em quase uma década após o acordo (2006), como confessado pelo Expert.

Por fim, em atendimento à denúncia feita pelos Apelados de que a área ocupada pelos Apelantes estava localizada 100% em terras indígenas – Reserva Indígena Apiaká/
Kaiabi
- foi feita nova constatação in loco, tendo sido atestado pelos Oficiais de Justiça às fls. 697/708 de que a posse exercida pelos Apelantes dista, em média, 33 (trinta e três) quilômetros da reserva indígena, o que deu ensejo à continuidade do pleito formulado pelos Apelante junto a Sema quanto ao Cadastro Ambiental Rural.

Pelo exposto, vejo que os Apelantes não descumpriram o acordo celebrado em 10/03/1987 nos autos da Ação Possessória 45/87, ou seja, os Apelantes continuam a exercer a posse sobre as áreas antigamente ocupadas por João Pitta Martins" e " Thomaz Bispo de Amaral".

O fato de haver deslocamento de área em relação ao título definitivo, tal tema deve ser discutido em procedimento próprio, e não por meio de Ação de Obrigação de Não Fazer fundada em acordo possessório homologado em 1987.

Em vista disso, dou provimento ao apelo para reformar a sentença objurgada e julgar procedentes os pedidos formulados nos Embargos, de modo a extinguir a execução de título judicial.

De conseguinte, inverto o ônus
da
sucumbência” (grifos nossos).

Em 7-7-2004, os apelados ajuizaram Ação de Interdito Proibitório contra Valdivino Moreira de Oliveira, Wilson
Shiro
Nakamura, Luiz Sérgio Rossi e Claudionor Pinheiro da Silva sob a alegação de que desde de 1981 são possuidores, de forma mansa e pacífica, de terras
com aproximadamente 8.000 alqueires, equivalentes a 19.360 hectares, constituídas pelas Fazendas Fronteira e Monte Cristo, nas quais exploram 1.500 hectares de manejo florestal e 1.200 de pastagens para bovinos, portanto há mais de 23 anos. Destacam que se trata de região inexplorada.

Em relação à posse, disseram estar provada judicialmente, conforme Ação de Manutenção de Posse n. 45/87, promovida contra eles por Gino
Vassoler
e outros, na qual formalizaram o mencionado acordo, em que os respectivos autores reconheceram serem eles (então réus e ora apelados) possuidores de toda a extensão das áreas originadas dos títulos expedidos pelo Estado para João Pita Martins e Tomaz Bispo do Amaral, sendo 6.000 alqueires do primeiro e 2.000 alqueires do segundo; que, em razão da valoração das terras na região, passaram a receber ameaças de esbulho por parte dos réus (ora apelantes).

A liminar foi indeferida após a realização da audiência de justificação, e mantido o decisum no AI 57.946/2004, em 17-8-2005, ocasião em que os integrantes da então 6ª Câmara Cível consignaram que, de referida área, 200 alqueires estavam sendo ocupados pelos então agravados, entre eles os ora apelantes, e que o imóvel pretendido por eles (então agravantes e ora apelados) não se encontrava suficientemente individualizado. E mais, que as declarações de terceiros de que eles mantinham constante vigilância não eram bastantes.

O Auto de Constatação lavrado em 18-6-2005 apurou apenas a existência de derrubadas recentes (aproximadamente três meses da diligência) e dois barracos, tipo acampamento, coberto de lona plástica, e o único ocupante disse ser funcionário do agravante/apelado Aldenir; que também foi ele que determinou a derrubada e a obstrução da estrada (págs. 80 e 81 – Id 237103673).

Por sua vez, o apelante Sérgio Eduardo ajuizou em 22-12-2006 Ação de Reintegração de Posse contra os apelados, afirmando que em 21-1-2003 foi-lhe outorgada por João Francisco
Sibim
, sua mulher e Edson Alberto Pereira da Rosa a Escritura Pública do imóvel rural sem denominação, com 884ha, situado na Gleba Cruzeiro do Sul, município de Juara (MT), lavrada no 1º Ofício Registral de Porto dos Gaúchos (MT), na qual estão descritos os limites e confrontações com o imóvel de Gino
Vassoler
, Cícero Barbosa Lima e
Orozino
Teixeira da Costa.

Embora relate que, na verdade, adquiriu a posse e a propriedade sucessivamente de Carlos Alberto Pereira Rosa, José
Curtolo
, Edson Alberto Pereira Rosa, João Francisco
Sibim
e Abilio
Zanuto
, demonstrou que recebeu o domínio dos legítimos proprietários, assim como o direito de Ação sobre o mencionado imóvel.

Informou na inicial a cadeia sucessória, indicando que o domínio deriva do título de propriedade expedido pelo Estado de Mato Grosso a Jerônimo Tiziano, bem como que antes da aquisição verificou que tramitou na Comarca de Juara (MT) a Ação de Manutenção de Posse n. 045/87, proposta por Gino
Vassoler
e outros contra os apelados, na qual foi formalizado acordo devidamente homologado, em que os então réus, ora apelados, admitiram expressamente a posse, a propriedade e o domínio dos autores daquela Ação e sobre o objeto daquela demanda.

Esclareceu que os lotes que comprou, dos quais recebeu a posse e o domínio e encontram-se devidamente registrados no RGI competente, constam do Mosaico Oficial do INTERMAT que integrou o mencionado acordo, primitivamente titulado em nome de Jerônimo Tiziano e
Olimpio
Giroldo.

Na dita transação foi ainda reconhecido que a posse dos réus (apelados) constou de Mosaico Oficial, originalmente titulado para João Pita Martins e fração
do lote de Thomaz Bispo do Amaral, inclusive que as partes respeitariam as picadas antigas.

A inicial da Reintegração está acompanhada das respectivas Escrituras que mostram a cadeia dominial, matrículas, cópia da Ação de Manutenção de Posse n. 045/87, cópia do Interdito Proibitório ajuizado pelos apelados, cópia do acórdão que manteve a decisão de indeferimento da liminar no Interdito, cópia do Auto de Constatação realizado em 2005 no processo, bem como do Auto de Sequestro lavrado em 8-11-2006 na Ação de Reintegração de Posse proposta pelos apelantes. Além disso, consta a cópia da Ação de Execução de Obrigação de Não Fazer, ajuizada em 20-2-2002, relacionada ao acordo homologado no feito n. 045/87. Nessa Ação, os autores Célio Teixeira Martins e outros (herdeiros de
Orozino
Teixeira da Costa) alegaram o descumprimento pelos ora apelados. Embora a demanda tenha sido julgada procedente, a sentença foi reformada pelo acórdão acima transcrito, que concluiu pela inexistência de violação.

A liminar foi deferida e cumprida conforme Termo lavrado em 8-11-2006 (Id 237103673 págs. 263 e 264), porém desconstituída em virtude do efeito suspensivo deferido aos apelados (Id 237103673).

Conforme se observa, as demandas, até mesmo aquelas ora analisadas, tiveram suas decisões fundamentadas no acordo formalizado e homologado na Ação de Manutenção de Posse n. 045/87. A sentença recorrida ainda faz referência ao acórdão proferido na Apelação n. 53.361/2014, que encaminhou a questão relativa à localização das áreas descritas nos mosaicos que subsidiaram o acordo - considerado descumprido na Ação de Obrigação de Não Fazer proposta contra os apelados - para ser resolvida em Ação própria.

Outro fato que merece registro é que o aresto proferido no AI 57.946/2004, julgado em 17-8-2005 pela então Sexta Câmara Cível, “já consignou que o ora apelante
Sergio Rossi era ocupante de 200 alqueires nos fundos da área em disputa”. Tal fato justificou sua inclusão no Recurso como um dos agravados, circunstância que amparou o não provimento do Agravo interposto pelos apelados contra a decisão que indeferiu a liminar no Interdito.

Confira-se o trecho abaixo, do acórdão referido no item anterior:

“[...] Infere-se da inicial da ação que da área de 8.000 alqueires, ou seja, 19.360 hectares, que os agravantes afirmam serem possuidores, aproximadamente 200 alqueires, nos fundos do imóvel, estão sendo ocupados pelos agravados, onde construíram uma estrada de acesso e fizeram várias picadas”.

Importante ressaltar que em 24-6-2002 foi julgado o AI 12.475/2002, interposto pelos ora apelados contra o decisum prolatado na Ação de Obrigação de Não Fazer, do qual vale transcrever estes trechos:

“O recurso em comento refere-se à localização de áreas rurais e se os marcos e picadas existentes foram respeitados ou não ensejando invasão em área alheia”.

“Entendo que para o deslinde da controvérsia dos autos, necessário analisarmos a referida transação.

A transação foi homologada na ação de manutenção de posse foi mantida nas razões recursais de forma capenga pelos agravantes, pois suprimiu cláusula de importância basilar para entendermos a lide.

Tal cláusula foi esclarecida através das informações prestadas pelo Douto Magistrado a quo, que detalhadamente compareceu aos autos.

A referida expressa in
verbis
:

“Pactuam aqui as partes contratantes, expressamente, que havendo algum deslocamento de área, será respeitada
as picadas e divisas antigas já existentes, respeitando assim a posse de cada proprietário autores do presente feito no local onde estiverem demarcadas por picadas divisoras existentes no solo e já antigas comprometendo-se ainda a não invadirem nenhuma picada divisora demarcada no solo”.

Percebe-se, pois, que havendo algum deslocamento de área, deverão ser mantidas as picadas e divisas já existentes.

Entende-se, agora, porque os agravantes suprimiram tal item, pois
o mesmo
é contrário ao direito por eles pretendido.

Sendo assim, entendo que não assiste razão aos agravantes em suas assertivas, devendo a decisão atacada manter-se inalterada, posto que exprimiu uma escorreita prestação jurisdicional”.

Como se vê, desde 2002 já se discutia a localização das áreas e o alegado descumprimento do acordo.

O caso em análise refere-se a uma Ação de Interdito Proibitório promovida pelos apelados e a uma Ação de Reintegração de Posse ajuizada pelos apelantes. A primeira fundamenta-se no esbulho atribuído aos apelantes, enquanto a segunda baseia-se no esbulho supostamente praticado pelos apelados.

É certo que ambas as demandas buscam a proteção da posse e envolvem a arguição de esbulho pelas partes adversas. Tal cenário exige a apreciação dos requisitos aplicáveis, como a posse anterior, o esbulho e os momentos em que ocorreram, os quais, neste caso específico, devem ser devidamente individualizados.

No que concerne à anterioridade da posse, tanto apelantes quanto apelados fazem referência ao acordo formalizado em 1987 na Ação n. 045/87, além de documentos anexados e/ou produzidos nos autos, como a
perícia técnica e os Recursos já mencionados. Esses elementos evidenciam que os litigantes ocupam terras naquele local há muitos anos. Os apelados, desde antes da instauração contra eles da Ação de Manutenção de Posse n. 045/87, que resultou no acordo, e os apelantes, desde que sucederam um dos autores dessa Ação.

E mais, levando-se em conta que em várias oportunidades os nomes dos apelantes foram citados como detentores de terras situadas nos fundos das reivindicadas pelos apelados (AI 57.946/2004), não há como sustentar que as terras por eles ocupadas estariam distantes daquelas.

Somam-se a isso as liminares proferidas em favor dos apelantes na Medida Cautelar Incidental de Sequestro e na Preparatória de Reintegração de Posse, objeto do AI 89.654/2006. Embora essas decisões tenham sido reformadas no julgamento de mérito em 10-10-2007, que concluiu pela inadequação do procedimento, elas reforçam a existência de controvérsia sobre a localização.

Por fim, no Laudo pericial elaborado nos Embargos à Ação de Execução de Obrigação de Não Fazer, opostos pelos apelados, utilizado como prova emprestada por eles, consta o seguinte:

“Resultados e Discussão

No levantamento das linhas divisórias, avaliamos quatro linhas, sendo:

Linha Divisória N-G, aberta pelos Embargados, confrontação entre os Embargados e os Embargantes, levantamento realizado no dia 27 de outubro de 2006.

Linha G-I, aberta pelos Embargados, confrontação entre os Embargados e Cícero Barbosa (ocupada pelos Embargantes), realizado no dia 27 de outubro de 2006.

Linha Divisória H-M aberta pelos Embargantes, dentro da área dos Embargados, realizado em 27 de outubro de 2006.

Linha Divisória A-B, aberta pelos Embargantes, confrontação entre os Embargantes e Eduardo Pimentel, realizado no dia 28 de outubro de 2006” (Id 237103681 – p. 218).

À pág. 223 encontra-se a conclusão do perito, com este teor:

“[...] a linha divisória dos Embargados é a mesma do acordo dos autos de nº 45/87, cuja idade é superior a 20 anos. Que a linha divisória dos Embargantes tem idade inferior a 8 anos e que não ocorre deslocamento de área após período do acordo”.

Em resposta aos quesitos formulados pelos embargantes, ora apelados, sobre os limites e confrontações das terras objeto do litígio, foi assim consignado:

“Ao Norte: Terras de Abilio
Zanuto
ou seus sucessores (Cicero Barbosa Lima), conforme acordo nos autos de nº 45/87, demonstrado folhas 59 a 76, hoje ocupado pelos embargantes, com Projeto de Manejo aprovado pela SEMA-MT, utilizando a matrícula nº 4.218 do RGI de Juara MT, denominada Fazenda Fronteira, [...].

Ao Leste: Terras de José
Curtolo
ou seus sucessores, conforme acordo celebrado nos autos de nº 45/87, demonstrado folhas 59 a 76, hoje ocupado pelos embargantes;

Ao Sul: Terras de Gino
Vassoler
, conforme acordo celebrado nos autos de nº 45/87, demonstrado folhas 59 a 76, ocupada por Márcio
Lucidoro

Minoto
e outros, em função de acordo com Gino
Vassoler
;

Ao Oeste: Terras dos Embargantes, conforme acordo celebrado nos autos de nº 45/87, demonstrado folhas 59 a 76, hoje ocupado pelos embargantes com Projeto de
Manejo aprovado pela SEMA MT, utilizando a matrícula nº 4.218, denominada Fazenda Fronteira. Título Definitivo “Carlos Marcondes”.

Perguntado se houve invasão pelos embargados, ora apelantes, a resposta foi negativa. Nesse ponto também declarou que os embargantes, ora apelados, realizaram o manejo na área pertencente aos primeiros (ora apelantes) e que os termos do Auto de Constatação refletem a verdade sobre a situação fática.

Ao responder aos quesitos formulados pelos embargados, ora apelantes, afirmou que a área descrita no Memorial de fls. 69/70 é a mesma que deu origem à Ação de Manutenção de Posse proposta por
Orozimo
e outros contra os apelados, na qual incide um projeto de manejo, ou seja, trata-se de área pertencente aos apelantes.

Indagado se o imóvel ocupado pelos apelados possui titulação, respondeu afirmativamente, com base na existência do registro do manejo na Secretaria de Estado do Meio Ambiente (SEMA), no qual consta a matrícula 4.218 do RGI de Juara (MT), cuja origem remonta ao título de Carlos Marcondes. Quando questionado se possuía outros esclarecimentos, respondeu:

“Que a área pertencente aos embargados
encontra-se
deslocada do título definitivo, desde a ocasião do acordo nos autos de nº 45/87; a área onde devia ser localizada, está ocupada há mais de 20 anos por outros posseiros, tendo em vista ela nunca ter sido demarcada no local correto.

A área dos embargantes também se encontra deslocada, pois os títulos onde está localizada a Fazenda Fronteira não coincide com o Título Definitivo que deu a origem ou seja o documento utilizado pelos embargantes foi descaracterizado e demonstrado no mapa
da folha 151, como fosse confinante com terras do Título “
Alphen
Curt
Miglioli
” e outros, dando a entender que a sua origem vem dos Títulos “João Pitti Martins e Thomaz Bispo do Amaral”, como demonstrado no anexo nº 6 a origem da matrícula 4.118, da Fazenda Fronteira” (Id 237103681).

Da prova oral, destacam-se os depoimentos de:

Nestor José Volpato, que declarou que a área do autor da Ação de Reintegração, ora apelante, Sérgio Eduardo, “é em cima da gleba do José Curto”; que isso ocorreu há mais de 10 anos; que, na última vez em que esteve no local, verificou a existência de picadas novas cruzando as antigas; que é Valdevino, empregado de Sérgio, quem sempre cuidou da área e das picadas (Id 237103675, págs. 57 e 58).

Nelson Emiliano da Silva, que declarou que conhece o local, bem como as terras de Aldenir, que estariam fora da gleba de João Pita; que conhece as terras de José
Curtolo
, vizinho de Aldenir; e que viu os barracos, que teriam sido feitos por Aldenir.

Sergio Carlos
Castaldo
, que declarou ter conhecimento de que o Dr. Rossi é o possuidor do imóvel em litígio, sendo ele seu vizinho em outra área; que por diversas vezes esteve no local, inclusive utilizando veículo tracionado; que tem um parente que é vizinho dessas terras; que conhece Aldenir, vulgo “Paraguaio”, que, à época, morava em Juara (MT) e cuja mulher era professora; que também conhece Valdevino; que sabe da existência de uma demanda anterior. Ao ser reperguntado, confirmou que não havia sinais de posse dos autores do Interdito; que acompanhou o Dr. Rossi no Fórum para analisar processos relacionados à área; que conhece os vizinhos Valdivino, vulgo “garoto”, e Gino
Vassoler
, além de
Shiro
, de Juara (MT); que os vizinhos admitem a posse do Dr. Rossi; que este também construiu uma estrada de acesso ao seu imóvel; que a
área consiste em mata, pela qual transitou por meio de picadas; que há muita madeira no local, que é, inclusive, objeto de disputa (mídia de Id 237109185).

Posto isso, não há dúvida de que, ao contrário do entendimento adotado pela sentença, os apelantes são os legítimos detentores da posse do imóvel objeto da Ação de Reintegração que propuseram contra os apelados.

Esse fato está evidenciado tanto pelo acordo formalizado na Ação de Manutenção de Posse n. 45/87, que reconheceu a posse dos autores dessa Ação, um deles sucedido pelos apelantes, quanto pelos procedimentos posteriores e pelos Recursos apreciados por este Tribunal, nos quais os apelantes figuram como agravados, em razão de serem, há tempos, ocupantes de 200 alqueires no local em disputa.

Ademais, essa posse foi confirmada pela perícia técnica utilizada como prova emprestada na instrução processual das demandas ora apreciadas e corroborada pelas testemunhas ouvidas, as quais também relataram o esbulho praticado pelos apelados.

Pelo exposto, dou provimento ao Recurso para reformar integralmente a sentença e julgar procedente a Ação de Reintegração de Posse proposta pelos apelantes e improcedente o Interdito Proibitório manejado pelos apelados.

Inverto o ônus
da
sucumbência e majoro os honorários recursais para 20% so
bre o valor atualizado da causa
”.

O
embargante
afirma
que o
Colegiado
omitiu aspectos
relevantes,
especialmente no que se refere à inexistência de
esbulho possessório
por sua parte e à
ilegitimidade da posse exercida pelos embargados
, a qual estaria comprovada nos autos.

No entanto
,
a Câmara
examinou

minuciosamente as provas

produzidas
e
formou sua convicção com base
em documentos que atestam a posse contínua
dos embargados e de seus antecessores
.

Além disso
,
considerou
a
existência de
um
acordo homologado na Ação de Manutenção de Posse n. 045/87, que reconheceu a posse legítima da área
para os
antecessores dos embargados.

Ademais, embora
o embargante
sustente
que
não foram enfrentados todos os
dispositivos legais por ele indicados, é entendimento
pacífico
na jurisprudência que o
magistrado
não está obrigado a se manifestar sobre
cada
argumento
exposto
, sendo suficiente
que decida a
controvérsia de maneira
clara e fundamentada,
nos termos do
artigo 489, § 1º, IV, do C
PC.

T
odos os pontos
essenciais à solução da demanda foram
examinados
, sem qualquer contradição, omissão ou obscuridade
. Portanto, é
evidente o mero inconformismo com o resultado
do julgamento
e a
tentativa
de rediscutir a matéria
, porém não é essa a finalidade desta via processual
(art. 1.022 do CPC).

Nesse sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NÃO DEMONSTRADOS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1.022 E 489, § 1º, DO NCPC. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADAS. REVISÃO. PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. [...].

2. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022, II, do NCPC (art. 535 do CPC/1973), não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.

3. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.

4. [...].

5. [...].

6. Agravo interno não provido
”
.
(STJ,
AgInt
no
AREsp
1582425/SP, relator Min. Moura Ribeiro, julgamento em 16-8-2021).

E consoante o artigo 1.025 do CPC, a apreciação dos elementos suscitados consiste em prequestionamento implícito,
por isso
não há necessidade de acolhimento dos
Aclaratórios
para esse fim.

Posto isso
,
rejeito

os Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025